Tribunal: TCU
Processo: 017.240/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial, em que se apreciam Embargos de Declaração opostos pela Sra. Virgínia Maria Peixoto Velloso Borges, ex-Prefeita de Pilar/PB, ao Acórdão 11.941/2023-1a Câmara, que não conheceu o Recurso de Reconsideração interposto pela ora embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, em que se apreciam Embargos de Declaração opostos pela Sra. Virgínia Maria Peixoto Velloso Borges, ex-Prefeita de Pilar/PB, ao Acórdão 11941/2023-TCU-Primeira Câmara , que não conheceu o Recurso de Reconsideração interposto pela ora embargante; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/92, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e aos seus representantes legalmente constituídos.